Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-70.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÃO INSTALADO EM LOCAL ONDE ERA REALIZADO PELA MUNICIPALIDADE DE PRADÓPOLIS EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE – FALHA NA SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO COMO CAUSA – MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COMPATÍVEL COM O SOFRIMENTO QUE O EVENTO ACARRETOU À AUTORA, ENTÃO COM NOVE ANOS DE IDADE – SENTENÇA DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÃO INSTALADO EM LOCAL ONDE ERA REALIZADO PELA MUNICIPALIDADE DE PRADÓPOLIS EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE – FALHA NA SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO COMO CAUSA – MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COMPATÍVEL COM O SOFRIMENTO QUE O EVENTO ACARRETOU À AUTORA, ENTÃO COM NOVE ANOS DE IDADE – SENTENÇA DA PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.